Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700041-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Intime-se pessoalmente, por oficial de justiça o Núcleo de Judicialização e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para fornecerem no prazo de 5 (cinco) dias informações quanto a previsão de agendamento da consulta em oncologia para a agravante, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco, posição ocupada pela agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica, bem como se a agravante permanece internada na UPA do Gama. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. I. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito